Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711456-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GLAUCIANE PINHEIRO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac